Tribunal: TJDFT
Processo: 0727267-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Processo : 0727267-94.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 198956534 dos autos originários n. 0717003-15.2024.8.07.0001), que deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que o réu se abstenha de comercializar e vender os materiais produzidos pela autora, aqui agravante. Fundamentou o juízo singular: A prova documental juntada na petição inicial é suficiente para demonstrar a existência de ofensa ao direito de propriedade da autora (art. 5o, XXII, da CF) e a comercialização de obras intelectuais sem a devida autorização, o que se caracteriza como contrafação, nos termos da Lei Federal no 9.610/98 (lei de direitos autorais). Lamentavelmente, a parte requerida adota o comportamento de auferir renda (lucro) às custas do trabalho criado e desenvolvido pela autora A parte requerida por meio de conversar de WhatsApp informa que está vendendo materiais produzidos pelo Gran Cursos. Aquele que consome o produto também é contribuinte desta cadeia ilícita, porquanto vê uma oportunidade de adquirir um material notoriamente reconhecido e de qualidade por um preço mais vantajoso. Sabe que há uma irregularidade, mas não se importa em contribuir e participar, pois enxerga um ganho econômico. O comportamento é nocivo à coletividade. Portanto, resta evidenciado a probabilidade do direito para fins de deferimento do pedido de tutela de urgência. O perigo de demora do provimento centra-se na possibilidade de diuturna ofensa ao direito de propriedade e a continuidade de permissão da prática de ilícitos por parte da requerida. Certamente, haverá enorme dificuldade de citação pessoal, pois o requerido vai criar obstáculos. Assim, não há como retardar a apreciação do pedido de tutela de urgência para momento posterior à oferta de defesa. A transação ocorre por meio de aplicativo de WhatsApp, sendo que enquanto o requerido não for identificado, o mero bloqueio de utilização do aplicativo não se mostra útil, porquanto este pode comprar outro chip e habilitar outra linha de outra operadora. Outrossim, o telefone celular hoje é uma extensão do cotidiano da pessoa e é extremamente gravoso o comportamento de exclusão de utilização de um meio de comunicação, sendo que a pretensão é de cunho indenizatório e inibitório. Restam indeferidos os pedidos de quebra de sigilo bancário e de suspensão de movimentação bancária, porquanto não existe a previsão de quebra para a análise documental de movimentação em processo civil para apurar se houve alguma transação que a parte autora reputa indevida. O sigilo encontra fundamento na Lei Complementar no 105/01. A agravante sustenta a necessidade do estabelecimento de multa (astreintes), a fim de compelir o agravado a cumprir a liminar que lhe foi imposta. Defende a expedição de determinações judiciais a entidades que, de alguma forma, colaboram para a ilegalidade cometida pelo agravado. Pontua que o auxílio das empresas FACEBOOK, TIM e BRADESCO “torna-se imperioso, uma vez que somente elas detêm capacidade de impossibilitar o acesso, direto e indireto, ao meio utilizado para prática do ilícito e ao seu modus operandi, que se apresenta como cometedor de práticas violadoras de direitos autorais e conexos”. Aduz que, sem a atuação direta das referidas empresas, “o agravado poderá facilmente continuar praticando os ilícitos descritos, abusando do direito de usar livremente as redes sociais, ante a ausência de fiscalização por parte dos provedores”. Argumenta que “a empresa de telefonia, instituição financeiras e provedores em questão possuem plenas condições de atender o que é pleiteado na presente medida, por terem a obrigação de colaborar com a solução do conflito, por meio das medidas requeridas”, sendo necessária a medida liminar requerida, até para dar efetividade à ordem de suspensão das atividades em desacordo com a legislação. Requer a concessão de tutela de urgência recursal para a fixação de multa e deferimento dos demais pedidos liminares e, no mérito, a reforma da decisão combatida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar, em parte. Em obrigação de fazer ou de não fazer, a multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Nessa linha, confira-se o precedente: [...] 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Grifado) Nesse contexto, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fixação de multa (astreintes) tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de suspensão dos descontos questionados. Colhe-se na doutrina[1] que a multa deve ser imposta de ofício ou a requerimento da parte, com a finalidade de compelir o réu a cumprir a obrigação na forma específica: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz. No caso, diante dos requisitos da liminar, o juízo de origem deferiu a tutela de urgência para que o agravado se abstenha de promover a comercialização e venda de materiais produzidos pela agravante. Contudo, não fixou multa para o caso de descumprimento da decisão, o que se mostra necessário para impor ao réu que cesse imediatamente a prática ilícita que atenta contra o direito de propriedade e causa prejuízos à agravante. Por outro lado, os demais pedidos liminares não comportam deferimento, senão vejamos. Quanto à expedição de ofício à operadora de telefonia para o bloqueio das linhas telefônicas utilizadas para a comercialização desautorizada dos cursos, a medida é inócua, pois não impediria o agravado de continuar vendendo os cursos. No ponto, como lembrando na decisão agravada, “a transação ocorre por meio de aplicativo de WhatsApp, sendo que enquanto o requerido não for identificado, o mero bloqueio de utilização do aplicativo não se mostra útil, porquanto este pode comprar outro chip e habilitar outra linha de outra operadora”. Em relação à expedição de ofício ao Facebook para que proceda ao bloqueio e suspensão da conta vinculada aos números telefônicos indicados, as razões expostas acima aplicam igualmente para o indeferimento do pedido liminar. No tocante ao pedido liminar para que a instituição bancária apresente o histórico de transações vinculadas à chave PIX indicada, suspenda a conta bancária e bloqueio “os valores auferidos ilegalmente pelo réu”, sem olvidar que não se encontra presente situação excepcional para autorizar a quebra do sigilo bancário, não há qualquer urgência que não possa aguardar o curso regular da instrução processual. Ante o exposto, defiro em parte a tutela de urgência recursal para impor ao réu agravado a multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada por ora ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento da decisão liminar dada na origem. Dê-se ciência ao juízo de origem, a quem caberá expedir as diligências para cumprimento desta decisão. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.108